Tribunal: TJPA
Processo: 0801280-02.2021.8.14.0024
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0801280-02.2021.8.14.0024

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS TERMINAIS PORTUARIOS E ESTACOES DE TRANSBORDO DE CARGAS DA BACIA AMAZONICA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA NO PJE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 660 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. A parte agravante alega afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por ausência de publicação de ato processual no Diário da Justiça Eletrônico, sustentando a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação exclusivamente realizada pelo sistema Processo Judicial Eletrônico (
PJe
), sem publicação no Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
), viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, afastando a aplicação do Tema 660/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.419/2006, que disciplina o processo judicial eletrônico, autoriza a realização das intimações exclusivamente por meio eletrônico, dispensando a publicação no órgão oficial.

4. Os
arts
. 270 e 272 do CPC reforçam a prevalência da intimação eletrônica como forma preferencial e válida de comunicação dos atos processuais.

5. A alegada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa demanda reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, o que configura ofensa indireta à Constituição.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 660/RG (ARE nº 748.371), fixou a tese de que controvérsias envolvendo o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, quando dependentes de interpretação de normas infraconstitucionais, não apresentam repercussão geral.

Precedentes do STF confirmam a aplicação do referido entendimento em hipóteses idênticas (ARE 808.632-AgR, ARE 1.144.163-AgR, ARE 795.874-AgR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema
PJe
, nos termos da Lei nº 11.419/2006, é válida e dispensa a publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

2. A alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, fundada na forma de intimação, tem natureza infraconstitucional e atrai a aplicação do Tema 660/STF, que reconhece a ausência de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 270, 272 e 1.030, I; Lei nº 11.419/2006,
arts
. 5º e 9º; Resolução CNJ nº 234/2016, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 660 da repercussão geral (ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes); STF, RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie,
DJe
13.03.2009; STF, ARE nº 808.632-AgR, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
22.08.2014; STF, RE nº 1.144.163-AgR, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
25.11.2019; STF, ARE nº 795.874-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
19.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
5
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
4 a 11 de fevereiro de 2026
), por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente)

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID nº

26092157)
,
interposto com fundamento nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário (ID nº
25135519
), baseada na aplicação da tese jurídica vinculante do Tema nº 660, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral em casos
em que
se alega violação ao
s
incisos LIV e LV do art. 5º, da Constituição Federal.

A parte recorrente sustenta, em síntese, a admissibilidade do recurso extraordinário, alegando a necessidade de reparação quanto à forma de comunicação dos atos processuais. Argumenta que a intimação realizada exclusivamente por meio do sistema Processo Judicial Eletrônico (
PJe
), sem a correspondente publicação no Diário da Justiça Eletrônico (
DJe
), configura afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República. Segundo a recorrente, a ausência de intimação via
DJe
comprometeu o exercício pleno da defesa técnica, obstando sua atuação nos autos.

Ademais, invoca a inaplicabilidade do precedente firmado no Tema nº 660 ao caso concreto, por entender que este se distingue substancialmente da situação paradigmática que originou a tese vinculante, em razão das peculiaridades fáticas envolvidas. Diante disso, requer o afastamento da incidência do referido entendimento e, por conseguinte, o regular processamento do recurso extraordinário.

F
oram apresentadas contrarrazões (certidão - ID nº

274
94184
).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e preparado, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

A decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário o fez baseada na aplicação da tese vinculante do Tema 660/RG (ARE nº 748.371), que assim dispõe:

"A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009."

Dito isto,
compulsando os autos, verifica-se que
o cerne da questão é a
desconstitui
ção

d
a decisão que concluiu pela intempestividade da apelação (ID 16666008)
, sob o
argumento, em síntese,
de que a sentença integrativa não fora publicada no
DJe
, e diante da ausência de
tal
intimação
a
o causídico cadastrado, nos termos do art. 205, § 3º do CPC e do art. 14 da Resolução 234/2016-CNJ, necessário reconhecer erro procedimental e afastar a intempestividade da apelação, a fim de preservar os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, tal como relatado acima.

Analisando a questão, o
s
acórdão
s
contra o
s
qua
is
foi interposto o recurso extraordinário,
consignaram que:

“nos processos que tramitavam pelo meio físico, as publicações dos atos judiciais ocorriam através do Diário de Justiça Eletrônico, no entanto
, com o advento do meio eletrônico, os processos que já iniciaram de forma eletrônica ou aqueles que foram devidamente digitalizados, devem se ater as regras referentes ao processo virtual, o que inclui a validade da intimação através do registro de ciência no Processo Judicial Eletrônico – PJ
E.

Neste sentido, o Código de Processo Civil determina que as intimações
realizam-se
, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei e, somente quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial, senão vejamos:

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

Por sua vez,
a
Lei nº. 11.419/2006
, que dispõe sobre informatização do processo judicial, assegura que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, considerando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização,
senão vejamos:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

(...)

§6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (grifo nosso).

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. (grifo nosso). (Voto ID 19497832)
.

O que foi confirmado na decisão integrativa de ID 21385535.

Considerando que a Primeira Turma de Direito Público apreciou a matéria sob a ótica da legislação infraconstitucional aplicável — notadamente a Lei nº 11.419/2006 e os artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil —, a pretensão de reformar o julgado com fundamento em suposta afronta a princípios constitucionais encontra óbice na natureza da norma invocada. Isso porque o recurso extraordinário não se presta à análise de questões de índole infraconstitucional, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 808.632-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 22/08/2014; RE 1.144.163/
SP-AgR
, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 25/11/2019.

P
ara
corrobora
r
a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, colaciono
,
ilustrativamente
,
o seguinte julgado
:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Alegação de ausência de intimação de advogado específico. Suposta violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa. 4. Matéria infraconstitucional. Tema 660. Configuração de ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo
regimental.(
ARE 795874
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
18-02-
2025 PUBLIC
19-02-2025)

Desta forma, entendo que analisar a questão sob a ótica do agravante, com a justificativa de salvaguardar as garantias processuais de ampla defesa, contraditório, e devido processo legal, implicaria na revisão da legislação infraconstitucional aplicada
à
s
intimaç
ões
eletrônica
s
, o que indica a manutenção da decisão de ID
25135519
, ante a ausência de repercussão geral, conforme a tese disposta no Tema 660/RG.

Diante do exposto, voto no sentido de
DESPROVER o agravo interno,
mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em virtude de não haver distinção que afaste a ausência de repercussão geral, conforme tese jurídica vinculante do Tema 660/STF.

É como voto.

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Escoado o prazo, retornem os autos para análise do agravo em recurso especial de ID
26094416
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 12/02/2026